Tribunal: TJSP
Processo: 2077577-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no AGRAVO de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no AGRAVO de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Repercussão geral afastada no E. STF (tema 660). Decisão mantida. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000945942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2077577-59.2019.8.26.0000/50002,
da
Comarca
de
Guarulhos, em que é agravante NELSON RAIMUNDO DE
SOUZA, é agravado ABRASIL SECURITIZADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2077577-59.2019.8.26.0000/50002 - Voto no 37.182
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2077577-59.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: GUARULHOS (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: NELSON RAIMUNDO DE SOUZA
AGRAVADO: ABRASIL SECURITIZADORA LTDA
INTERESSADOS: R.M.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
TÊXTEIS EIRELI, MARCIA DE SOUZA, MARCELO DE SOUZA,
IVANI MACHADO DE SOUZA, NELSON RAIMUNDO DE SOUZA E
RECNEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEIS LTDA
VOTO No 37.182
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS
DE
JULGAMENTO.
Alegação
de
fundamentação
insuficiente.
Descabimento.
Desnecessidade
de
exame pormenorizado de cada uma das alegações das
partes. V. Acórdão firmado em consonância com o
decidido no E. STF no AGRAVO de Instrumento no
791.292/PE (tema 339). Alegação de violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal. Necessidade de prévia
análise
de
normas
infraconstitucionais.
Repercussão geral afastada no E. STF (tema 660).
Decisão mantida. Recurso Desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por NELSON RAIMUNDO DE SOUZA contra decisão que, em
execução, negou seguimento a Recurso Extraordinário,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida no E. Supremo Tribunal Federal no Agravo
de Instrumento no 791.292/PE, e abordou matéria cuja
repercussão
geral
foi
afastada
no
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2077577-59.2019.8.26.0000/50002 - Voto no 37.182
3
Extraordinário com Agravo no 748.371/MT. Alega a
inaplicabilidade do tema 339 porque não houve a
análise
das
alegações
trazidas
pelo
V.
Acordão
recorrido, e não mera fundamentação sucinta. Sustenta
a superação do entendimento do precedente após a
entrada em vigor do CPC/2015 e a determinação contida
no art. 489, §1o do dispositivo. Aponta a ocorrência
de cerceamento de defesa pela não apreciação das
alegações de que há avaliação do imóvel penhorado em
valor muito superior ao débito perseguido e penhora
de veículos.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
o
E.
Supremo
Tribunal
Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento no
791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral,
decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados
como é o caso dos autos, conquanto
contrários os fundamentos aos interesses do recorrente
, ainda que sucintamente, sem determinar o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2077577-59.2019.8.26.0000/50002 - Voto no 37.182
4
que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo
transcrever a ementa: “Questão de ordem. AGRAVO de
Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos
incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93
da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93,
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral”.
Por outro lado, a Repercussão Geral é o
instrumento
processual
inserido
na
Constituição
Federal pela Emenda Constitucional no 45/2004, que tem
por objetivo possibilitar ao E. Supremo Tribunal
Federal
selecionar
os
Recursos
Extraordinários
sujeitos à efetiva análise de acordo com critérios de
relevância jurídica, política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2077577-59.2019.8.26.0000/50002 - Voto no 37.182
5
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
A E. Suprema Corte, no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo no 748.371/MT,
assinalou que a controvérsia relativa à afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal não apresenta repercussão geral
quando o julgamento da causa depender de prévia
análise das normas infraconstitucionais, conforme se
infere
da
seguinte
transcrição:
“Alegação
de
cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de
prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
No caso em apreço, a ofensa reflexa à
Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a
necessidade de prévia análise da alegação de violação
aos arts. 489, 805 e 1.022 do CPC. Por conseguinte,
correta a decisão agravada ao reconhecer a ausência de
repercussão geral nas teses suscitadas pelo recorrente. A decisão agravada, nestes termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO